Tribunal: TJMT
Processo: 1029341-79.2022.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVINO MARIO DE ARRUDA - CPF: 325.706.941-34 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE CUIABÁ - SMASDH (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029341-79.2022.8.11.0041

Data do Julgamento:

12.6.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

MARCIA CARNEIRO DA ROSA

Recorrido:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCENTE DE FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação reclamatória trabalhista ajuizada por
MARCIA CARNEIRO DA ROSA
representando o espólio de D
AVINO MARIO DE ARRUDA,
servidor público, em face do Município de Cuiabá. Aduz que durante o período de 8.1.2016 a 02.03.2021 exerceu a função de Conselheiro Tutelar, sendo que, após o término do mandato, devido seu falecimento, não recebeu as verbas rescisórias, referente a rescisão laboral.

Busca, por meio de sua representante processual (companheira por união estável Marcia Carneiro da Rosa), o pagamento dos devidos valores.

2.

A demanda não comporta acolhimento, isso porque é sabido que a função de Conselheiro Tutelar, exercido por mandato eletivo, é ocupado sem gerar vínculo empregatício ou estatutário do seu exercente com o ente estatal para o qual se encontra servindo.

3.

Ademais, a Lei do Município de Cuiabá (n. 6004/2015) não prevê direito ao pagamento de verbas rescisórias, tampouco contempla as verbas referentes aos pedidos iniciais.

4.

Assim, não assiste razão a Recorrente, uma vez que não há que se falar em direito a receber as verbas rescisórias pretendidas, por ausência de previsão legal.

5.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023